Tribunal: TJMT
Processo: 0002652-25.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002652-25.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Auxílio-Acidente (Art. 86)]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELANTE), ALZERINA PEREIRA ALVES - CPF: 931.571.772-49 (APELADO), JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 792.897.111-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AURILENE PEREIRA DE SOUZA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ANULOU A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO O APELO.

E M E N T A

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO NULA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – VIOLAÇÃO A PRINCÍPIO CONSTITUCIONALMENTE EXPRESSO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PREJUDICADO.

Tratando-se de regra processual prevista expressamente na Constituição Federal, norma de ordem pública processual e elemento da sentença, imperiosa a decretação de nulidade do ato sentencial eivado do vício de ausência de fundamentação.

“
É nula a sentença que não traz a exposição dos motivos que levaram o julgador a decidir, conforme dispõem o artigo 93, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil e o artigo 489, § 1o, do atual Código de Processo Civil
”. (N.U 0000322-08.2007.8.11. 0094,, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019)

Sentença anulada. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
INSS
, contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, a qual rejeitou liminarmente os Embargos à Execução opostos em desfavor de Alzerina Pereira Alves, por serem protelatórios.

Condenou ainda o Embargante ora apelante, no pagamento dos honorários advocatícios fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa. (Id. 4020021, fl.02).

Em suas razões recursais, a recorrente argumenta, em apertada síntese, o excesso de execução em razão da existência de montantes já recebidos, a existência de benefício previdenciário instituído já na via administrativa, e a ausência de fixação no acórdão transitado em julgado da Renda Mensal Inicial – RMI (Id. 4020024, fl.02).

Defende que “
comprovou em seus embargos à execução que não há valores a serem devidos, porém a r. sentença entendeu que a autarquia estava rediscutindo o mérito
” quando na realidade, a recorrente “
explicava apenas o porquê que nenhum valor era devido a parte autora
” (Id. 4020024. fl.02).

Apesar de devidamente intimada, a parte apelada quedou-se inerte não apresentando contrarrazões (Id. 4020027).

Dispensável a intimação da Douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de Agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020